Tribunal: TJDFT
Processo: 0736057-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DUPLICATA ESCRITURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRAÇA DE PAGAMENTO. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ABUSO DE DIREITO NA ESCOLHA DO FORO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência, de ofício, determinando a remessa dos autos para redistribuição à comarca de Goiânia/GO.
2. A agravante sustentou que o ajuizamento em Brasília seria legítimo por ser o local de pagamento indicado na nota fiscal, e que o domicílio do executado era incerto ou desconhecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade da escolha do foro do Distrito Federal para o ajuizamento da execução, diante das normas legais que regem a competência territorial em execuções fundadas em duplicatas escriturais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial deve observar critérios objetivos, em respeito ao princípio do juiz natural e à distribuição legal da jurisdição.
4. Nos termos do art. 17 da Lei das Duplicatas (Lei no 5.474/1968) e do art. 12, § 3o, da Lei no 13.775/2018, a praça de pagamento, para fins de protesto e execução, deve coincidir com o domicílio do devedor, salvo convenção expressa e inequívoca em sentido diverso.
5. Não há comprovação de anuência da executada para modificação da praça de pagamento para foro diverso de seu domicílio.
6. A escolha arbitrária do foro, sem respaldo legal ou conexão fática, caracteriza abuso de direito e afronta o princípio do juiz natural.
7. Correta a decisão que declinou da competência para a comarca de Goiânia/GO, local do domicílio da devedora e da praça de pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A execução de duplicata escritural deve ser proposta no foro do domicílio do devedor, salvo convenção expressa em sentido diverso. 2. A escolha de foro sem respaldo legal configura abuso de direito e afronta o princípio do juiz natural”.
Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5o, XXXVII e LIII; CC, art. 327, 187; CPC, arts. 64, 65, 79, 80; Lei no 5.474/1968, art. 17; Lei no 13.775/2018, art. 12, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 33.